Tribunal: TJDFT
Processo: 0714287-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não é permitido suscitar em sede recursal questões novas sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração parcialmente providos.